Tribunal: TJSP
Processo: 2180043-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Ação cominatória julgada procedente, que impôs ao agravante obrigação de fazer em prazo consignado na r. decisão, sob pena de multa. Exigência de astreintes, por não observado pelo agravante, o prazo imposto na r. sentença, para cumprimento da obrigação de fazer. A análise perfunctória dos autos dá conta de que o agravante não foi intimado

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Ação cominatória julgada procedente, que impôs ao agravante obrigação de fazer em prazo consignado na r. decisão, sob pena de multa. Exigência de astreintes, por não observado pelo agravante, o prazo imposto na r. sentença, para cumprimento da obrigação de fazer. A análise perfunctória dos autos dá conta de que o agravante não foi intimado pessoalmente para cumprimento da obrigação de fazer que lhe foi imposta na r. sentença. Destarte, forçoso convir que as astreintes estão sendo exigidas em momento inoportuno. O C. STJ em oportunidades recentes, verificadas já sob a vigência do novo Código de Processo Civil, vem se pronunciando, reiteradamente, no sentido de que "a prévia intimação pessoal do devedor é requisito necessário para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos de obrigação de fazer ou não fazer, orientação que continua válida no ordenamento jurídico em vigor". Logo, o entendimento exarado na Súmula 410 da Suprema Corte não está superado. Em sendo a prévia intimação pessoal do devedor condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, forçoso convir que a intimação pessoal se constitui pressuposto processual da cobrança de multa. Destarte, a questão é de ordem pública, o que implica na possibilidade de ser conhecida de ofício, independentemente de ter sido ou não alegada nos autos. Logo, não tendo sido o condomínio agravante intimado pessoalmente, para cumprimento da obrigação de fazer que lhe foi imposta na r. sentença, de rigor o provimento do recurso, para que as astreintes sejam rejeitadas. Recurso provido.